Tribunal: TJDFT
Processo: 0718196-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0718196-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAYSON RIBEIRO GARCIA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RAYSON RIBEIRO GARCIA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação monitória no 0734411-19.2024.8.07.0001, ajuizado por BANCO DO BRASIL S.A em desfavor do ora agravante, indeferiu a gratuidade de justiça ao agravante, nos seguintes termos: (ID 232208564, na origem): “Vê-se que o réu requer os benefícios da justiça gratuita, conforme petição de ID Num. 229589337. Sabe-se que a jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência, mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos mensais (Acórdão 1730885, 07163739320238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2023, publicado no DJE: 28/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Examinando os autos, vê-se que o réu comprova possuir renda superior a 5 (cinco) salários mínimos, conforme documento de ID Num. 229589340. Assim, comprovada renda bruta superior a cinco salários mínimos, o indeferimento do pedido de concessão de justiça gratuita é medida que se impõe (Acórdão 1730306, 07006024120238079000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no DJE: 28/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Dessa forma, pelas razões acima, indefiro o pedido de justiça gratuita de ID Num. 229589337. De outra parte, intimem-se as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, indicando de forma justificada a sua finalidade e o respectivo objeto, sob pena de preclusão.”. Em suas razões recursais (ID 71600372), menciona, em síntese, que a decisão agravada não observou as condições pessoais do agravante para o indeferimento da gratuidade. Informa que é aposentando, cujos proventos estão comprometidos para arcar com a sobrevivência da sua família e para o pagamento de dívidas. Defende que as despesas mensais e as despesas extras extrapolam o valor dos proventos de aposentadoria, sendo, portanto, hipossuficiente. Discorre sobre o direito aplicável à espécie. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Ao final, requer o provimento do recurso para que lhe sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita. É o relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora